Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-38.2023.8.11.0032
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000780-38.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACENATE MARIA DOS REIS - CPF: 032.295.771-08 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado no
1000780-38.2023.8.11.0032.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Rosário do Oeste.

Recorrentes: ACENATE MARIA DOS REIS E ENERGISA S.A.

Recorridas: ACENATE MARIA DOS REIS E ENERGISA S.A.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/07/2024
.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA –

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E REGISTRO FOTOGRÁFICOS - FATURA DEVIDA - FATURA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a irregularidade apontada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção do qual a consumidora teve ciência, é legítima a cobrança de fatura eventual.

2.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que ocorreu no caso em apreço.

3.

Assim, não havendo irregularidade na constatação, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

4.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.

6.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

7.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para confirmar a liminar concedida e determinar que a requerida efetue o calculo das faturas dos meses de setembro/2019 a agosto/2022 referente à unidade consumidora – pela média do consumo aferido nos últimos 03 (três) meses anteriores à constatação do vício, tendo como referência os meses de junho, julho e agosto/2019, deduzido o valor pago pela autora, de boa-fé, no período cuja cobrança fora realizada a menor (09/2019 a 08/2022).

A reclamante se insurge contra a sentença, postulando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida pretende a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

Devidamente intimados, somente a requerida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso da autora.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a recorrente questiona a legitimidade da fatura cobrada no valor de R$ 3.325,68 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), a título de recuperação de consumo.

Da análise dos autos, verifica-se que a cobrança é legítima
. Nota-se que a requerida juntou na contestação, o Termo de Ocorrência e Inspeção, na qual consta a informação de que
a consumidora acompanhou a vistoria e se recusou a assinar
, bem como, registros fotográficos da inspeção, dando conta da irregularidade no medidor de energia elétrica no imóvel da recorrente.

O TOI informa as seguintes irregularidades,
“Unidade ligada no sistema. Medidor Rural 240 sem uma das Fases de Referência” e Desvio no Ramal de ligação”.

A requerida, diante da recusa da reclamante em assinar o TOI, comprovou em sua defesa, que encaminhou uma cópia à consumidora, nos moldes do artigo 129, § 3o da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Portanto, são legitimas as cobranças dos valores das faturas contestadas, que correspondem ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pela recorrente.

No mesmo sentido, o pleito da reclamante de dano moral não deve ser acolhido, pois
não houve interrupção no fornecimento de energia, nem mesmo mácula no nome da reclamante.

Nesse sentido:

“RECURSOS
INOMINADOS - AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA E ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e contestação do faturamento pelo consumidor, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (art. 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL).

Ausente à comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor, e inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida.

Danos morais não configurados, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas à consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito ou a suspensão dos serviços, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do diaadia.”

(TJ-MT 10011208420218110053 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022) (destaquei)

“RECURSO
INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUMENTO INJUSTIFICADO E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – REVISÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível rejeito-a de plano, haja vista que inexiste qualquer causa que justifique o afastamento da apreciação do mérito pelos Juizados Especiais. Não há falar em complexidade, bem como de necessidade de realização de perícia técnica à causa em que se discute o registro de volume faturado de energia elétrica acima da média, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

2. Trata-se de ação em que a Recorrida postula pela readequação da fatura referente ao mês de dezembro/2019 no valor de R$ 2.707,87 (2.096kWh) e do mês de janeiro/2020 no valor de R$ 1..275,65 (723kWh). Para tanto, argumenta que o valor questionado não corresponde a sua média de consumo mensal equivalente a 250kWh, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas.

3. Em relação às faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela ENERGISA, mormente porque os consumos registrados nos meses contestados destoam das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

4. Basta verificar o histórico de consumo (id no 121311476) que monstra que a média de consumo do Autor nos 6 meses anteriores à fatura objurgada
correspondia a 250kWh
, contudo em um dos meses contestados o consumo chegou a
2.707,87kWh
sendo que a UC em questão não registrou outro consumo semelhante ao questionado em nenhuma leitura, ademais, no mês de fevereiro/2020, um mês após o registro das faturas ora questionadas, vislumbra-se que o consumo do Autor caiu para 212KwH, o que evidencia que, de fato, ocorreu erro de leitura nos meses impugnados.

5. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante nas faturas impugnadas, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica.

6. Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente à conta discutida nos autos.

7. Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos em relação as faturas de consumo do mês de dezembro/2019 e janeiro/2020 e, por consequência, a readequação das faturas questionadas é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.

8.
Por outro lado, por considerar a inexistência de prova nos autos acerca de fato que fosse considerado vexatório ou ultrajante, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

9. Acertada a decisão que julgou improcedente o pleito de danos morais, uma vez que ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor eis que não teve seus dados registrados nos cadastros de proteção ao crédito, tampouco ocorreu suspensão do serviço essencial, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

10. Insta salientar, por oportuno, que é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a cobrança indevida, da qual não resulta inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito ou suspensão indevida do serviço, não configura hipótese ensejadora de danos morais sendo resolvida com a desconstituição/revisão de débito/fatura, tal como reconhecido pelo juízo de origem, sendo o bastante para restituir o status quo ante à parte Autora.

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.”

(TJ-MT 10074921120218110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/05/2022) (destaquei)

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Assim, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e o seu
quantum
indenizatório.

Por fim, destaco que o presente feito não se enquadra no que prevê o Tema Repetitivo no 699 (REsp 1.412.433/RS) o c. STJ firmou o seguinte entendimento:

“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados. 90 (noventa) dias de retroação.”

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024